Tribunal: TJES
Processo: 5010769-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010769-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010769-73.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: GEDEON FABIO DALMANN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM CONTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valor (R$ 3.536,62) e indenização por danos morais (R$ 3.000,00), em razão de compra fraudulenta realizada junto à corré (Casas Bahia) e não reconhecida pelo consumidor

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
houve falha na prestação do serviço pelas rés;
(ii)

é devida a restituição do valor pago pela compra indevida; e
(iii)
a situação vivenciada pelo autor caracteriza dano moral indenizável

.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores e a inversão do ônus da prova
.

Os recorrentes não comprovaram a regularidade da transação (CPC, art. 373, II), havendo inclusive reconhecimento, por parte da corré, de que o autor foi vítima de fraude por invasão de sua conta, o que configura falha na prestação do serviço
.

O dano moral é cabível diante do tratamento negligente e infrutífero dispensado ao consumidor, que enfrentou um "calvário de frustrações" para tentar resolver o erro provocado pelo fornecedor
.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da medida
.

A responsabilidade entre a instituição de pagamento e o estabelecimento comercial é solidária, nos termos do art.

7º, parágrafo único, do CDC
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46)

.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98.

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 7º, parágrafo único.

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, II; art. 487, I.

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362.

STJ, AgInt no REsp nº 1.752.361.

TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
GEDEON FABIO DALMANN
, que assim decidiu:
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 3.536,62 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), referente à compra fraudulenta; b) CONDENAR as rés, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e GRUPO CASAS BAHIA S.A., solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$ 3.536,62 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente a partir da data do efetivo pagamento (06/06/2025 - Id. 70567169) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. c) CONDENAR as rés, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e GRUPO CASAS BAHIA S.A., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ)”
.

Em sede recursal (ID 16170635), o recorrente informa que não foi verificada qualquer falha na segurança, considerando que se trata de estabelecimento de compra habitual do autor. Defende, ainda, a ausência de danos materiais e morais.

Contrarrazões no ID 16170639.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, observo que a presente ação se refere a uma compra não reconhecida pelo autor, lançada em seu cartão de crédito. A transação ocorreu em 09/05/2024, no valor de R$ 3.536,62 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), junto à CASAS BAHIA, conforme ID 16170590.

O autor acionou tanto a requerida CASAS BAHIA quanto o requerido MERCADO PAGO, sendo que especificamente o recorrente respondeu à sua reclamação alegando que seria impossível cancelar a compra, pois foi realizada em estabelecimento comumente utilizado em compras (ID 16170589).

Os requeridos não comprovaram a regularidade da compra realizada, ônus este que lhes incumbia, por força do art. 373, II do CPC, sendo que na defesa da CASAS BAHIA, inclusive, consta que o autor foi vítima de fraude, por invasão de sua conta (ID 16170612 - Pág. 4). Reconhece-se, assim, a falha na prestação dos serviços, sendo devida, consequentemente, a restituição do valor devidamente pago pela compra indevida, ou seja, R$ 3.536,62 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que os fornecedores tenham abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A responsabilidade é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)